Tribunal: TJDFT
Processo: 0747808-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ÍNDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.

2. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome da sociedade e de haver indícios de que a empresa devedora tenha sido extinta irregularmente não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.